Tribunal: STF
Processo: RE 119516
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  PREVIDENCIÁRIO.  ACIDENTE
DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
         I. Inocorrencia de matéria constitucional, ja que o  acórdão
decidiu a questão do modo como lhe  foi  posta,  vale  dizer,  sob  a
otica de normas infraconstitucionais.
         II. RE não conhecido.